Tribunal: TJMT
Processo: 1007071-61.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007071-61.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA ESPECÍFICA SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ATÉ A RESCISÃO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO JUDICIAL. ART. 22, §2º, DO ESTATUTO DA OAB.
VALIDADE DA SENTENÇA.

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA
.
AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE AFASTAR A HIPOSSUFICIÊNCIA
. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis contra sentença que arbitrou honorários advocatícios, com juros e correção monetária, e condenou o contratante ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação.

O autor pleiteia a majoração dos honorários, alegando que o valor fixado não condiz com a complexidade das ações, o trabalho realizado e o impacto econômico do serviço.

O réu alega nulidade da sentença por julgamento extra petita, sustentando que o contrato previa formas de remuneração e que o arbitramento judicial seria indevido. Afirma ter quitado integralmente os honorários, inexistindo proveito econômico nos processos. Defende a sucumbência recíproca, pois o valor arbitrado foi inferior ao pleiteado. Por fim, impugna a gratuidade da justiça ao escritório, alegando sua consolidação e capacidade financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em debate:

(i) se a sentença extrapolou o pedido, caracterizando julgamento extra petita, ao fixar honorários apesar de contrato prevendo remuneração;

(
ii
) se o arbitramento judicial é cabível na rescisão unilateral e se o valor fixado atende à razoabilidade e proporcionalidade;

(
iii
) se a sociedade de advogados tem direito à gratuidade da justiça, ante a falta de prova que afaste sua hipossuficiência; e

(
ivse
a condenação integral do réu aos ônus sucumbenciais deve ser revista diante da alegada sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Julgamento extra petita
– A nulidade da sentença não se sustenta. A ausência de previsão contratual sobre a remuneração dos serviços prestados até a rescisão unilateral autoriza o arbitramento judicial, conforme o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB. A decisão limitou-se ao pedido formulado, sem extrapolar seus limites.

6.
Fixação judicial de honorários advocatícios
– A rescisão unilateral do contrato sem cláusula específica sobre remuneração legitima o arbitramento judicial. O valor deve considerar a complexidade da causa, o tempo dedicado e o impacto econômico do serviço, evitando enriquecimento indevido. O montante fixado atendeu aos critérios de equidade e proporcionalidade, conforme a jurisprudência do STJ.

7.
Gratuidade da justiça
– O benefício foi mantido, pois os documentos contábeis demonstraram dificuldades financeiras do escritório decorrentes da rescisão contratual. O réu não apresentou provas que afastassem a presunção de hipossuficiência.

8.
Ônus sucumbenciais e alegação de sucumbência recíproca
– Não há sucumbência recíproca que justifique a redistribuição dos encargos. O pedido do autor não especificou um valor exato para os honorários. Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, quando a sucumbência da parte contrária é mínima, a outra arca integralmente com as despesas processuais e os honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

“
A rescisão unilateral e imotivada de contrato de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial dos honorários pelo trabalho efetivamente prestado. O valor fixado deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de atuação, a complexidade da causa e o zelo profissional
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 22, §2º, 85, §§2º e 11, e 86, parágrafo único; Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94), art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp nº 1.554.329/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.02.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.719.717/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 17.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Galera Mari Advogados Associados e Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida na ação de arbitramento de honorários advocatícios.

A sentença julgou procedente o pedido, fixando os honorários em R$ 13.000,00, com juros e correção monetária, e condenando o banco ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação.

O escritório recorre pedindo a majoração dos honorários, alegando que o valor fixado não reflete o volume de trabalho, a complexidade das ações e o proveito econômico obtido pelo banco, devendo observar os critérios do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

O banco, por sua vez, alega nulidade da sentença por decisão extra petita, sustentando que o arbitramento seria incabível diante da existência de contrato escrito prevendo formas de remuneração. Argumenta ainda que os honorários foram integralmente quitados, que não houve proveito econômico nos processos, que há sucumbência recíproca, pois o valor arbitrado foi inferior ao percentual de 18% pleiteado pelo escritório, e que deve ser revogada a justiça gratuita, sob o fundamento de que se trata de sociedade estruturada e consolidada.

Os recursos foram processados, com apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

–
PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SENTENÇA

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Banco Bradesco S.A. alega nulidade da sentença por suposto julgamento extra petita, sustentando que o arbitramento de honorários ultrapassou os limites do pedido, pois haveria contrato escrito prevendo a forma de remuneração do escritório.

No entanto, a controvérsia submetida ao Judiciário decorre da ausência de estipulação contratual para honorários em caso de rescisão unilateral, hipótese que autoriza a fixação judicial nos termos do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB. A sentença limitou-se a analisar o pedido nos exatos termos formulados, sem inovação ou concessão de verba diversa.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES DE JULGAMENTO EXTRA PETITA, INÉPCIA DA INICIAL, AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – REJEIÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO DA DEMANDA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ARBITRAMENTO QUE DEVE LEVAR EM CONTA A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – NECESSIDADE DE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – QUANTUM REDUZIDO – – INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado.

(N.U 1005834-55.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 17/02/2025)

A existência de contrato com previsão de remuneração integra o mérito da controvérsia, não configurando nulidade processual.

Rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

VOTO

– PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Banco Bradesco S.A. impugna a justiça gratuita concedida ao Galera Mari Advogados Associados, alegando que sua estrutura consolidada afastaria a presunção de hipossuficiência.

No entanto, a gratuidade pode ser concedida a pessoas jurídicas, incluindo sociedades de advogados, desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas sem comprometer a atividade.
No presente caso, a documentação contábil apresentada pelo escritório indicou impacto financeiro decorrente da rescisão contratual, demonstrando a necessidade da concessão do benefício. O banco, por outro lado, não trouxe elementos concretos que infirmassem essa condição, limitando-se a alegações genéricas sobre a capacidade econômica do apelado.

Ausente comprovação suficiente para afastar a hipossuficiência, rejeito a impugnação e mantenho a justiça gratuita.

VOTO

(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia reside na adequação do arbitramento de honorários advocatícios fixados na sentença recorrida, impugnado tanto pelo Galera Mari Advogados Associados, que pleiteia sua majoração, quanto pelo Banco Bradesco S.A., que sustenta a inexistência de valores a serem arbitrados, alegando quitação e ausência de proveito econômico.

As
partes firmaram um Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios em 19/02/2016, posteriormente alterado por aditivos contratuais, sendo rescindido de forma unilateral em 19/11/2020, conforme notificação enviada pelo banco.

O contrato previa um modelo híbrido de remuneração, com pagamentos intermediários e verba de êxito ao final dos processos patrocinados. No entanto, não estabeleceu critério específico para remuneração na hipótese de rescisão unilateral pelo contratante. Isso significa que, embora pagamentos tenham sido realizados ao longo da prestação de serviços, não há prova de que abarcaram a totalidade do trabalho executado.

Nessas circunstâncias, a revogação unilateral do mandato antes da finalização das execuções impede que se considere a obrigação do banco integralmente cumprida, legitimando o arbitramento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB (Lei 8.906/94). O dispositivo prevê que, na ausência de estipulação contratual específica ou diante da impossibilidade de recebimento da remuneração pactuada, cabe ao Judiciário fixar o valor devido com base no trabalho desempenhado.

Essa interpretação encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. RENÚNCIA AO MANDATO. PACTUAÇÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POR HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. QUESTÕES DE FATO NÃO ANALISADAS NO ACÓRDÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. "A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020,
DJe
de 23/4/2020).

2. Em tais contratações, o êxito na demanda é fator determinante não só do
an

debeatur
, mas também do quantum
debeatur
, pois, além de definir o dever de adimplir, estabelece também a base de cálculo do valor a ser pago, caso
devido.
[...]

(
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 28/2/2023.)

Esse também é o entendimento desta Corte, vejamos:

“[...] O contrato entre as partes previa remuneração por êxito, mas a rescisão unilateral do contrato, sem justificativa, autoriza o arbitramento de honorários com base no trabalho desenvolvido, conforme o disposto no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

O valor arbitrado pela sentença, de R$ 12.000,00, observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de atuação, a natureza do trabalho e o grau de zelo do profissional.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reforça o entendimento de que o advogado destituído sem justa causa tem direito à remuneração proporcional ao trabalho realizado, mesmo em contratos de risco.

IV. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “A rescisão unilateral e sem justa causa de contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o direito ao arbitramento de honorários pelo trabalho já realizado. O valor dos honorários advocatícios deve ser fixado de forma razoável e proporcional, considerando o tempo de atuação, a natureza da causa e o zelo profissional.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 22, §2º, e 85, §2º e §11; Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94),
art. 22, §2º.[...] (N.U 1046932-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 15/02/2025)

O banco sustenta que os honorários já foram quitados, alegando a existência de termos de quitação assinados pelo escritório.

Entretanto, a análise dos documentos juntados aos autos demonstra que os termos apresentados não abrangem de forma detalhada todos os honorários devidos. Os referidos documentos se referem a pagamentos efetuados no curso da prestação de serviços, sem indicar expressamente que os valores ali reconhecidos se referiam à totalidade dos honorários devidos até a rescisão.

A inexistência de uma cláusula expressa no contrato prevendo a quitação integral da remuneração no caso de rescisão antecipada impede que se conclua pela extinção da obrigação. Assim, não há elementos para afastar o direito do escritório à fixação judicial dos honorários remanescentes.

O escritório sustenta que o montante arbitrado na sentença não reflete a complexidade das ações patrocinadas, o tempo despendido e o impacto econômico do trabalho desenvolvido, requerendo, assim, a majoração dos honorários.

Contudo, o pedido não merece acolhida. O arbitramento de honorários deve observar os princípios da razoabilidade e equidade, sobretudo quando a remuneração depende do êxito final das ações executivas, como ocorre no presente caso.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento consolidado de que o arbitramento equitativo dos honorários advocatícios não está vinculado, de forma absoluta, aos percentuais previstos no artigo 85 do CPC, especialmente quando a verba honorária não decorre de condenação pecuniária direta. Esse critério foi corretamente aplicado pelo juízo de origem, observando a complexidade da causa, a dedicação do profissional e o tempo despendido na prestação dos serviços.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE EM CRITÉRIOS DE EQUIDADE. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

[...]

4. O acórdão embargado fundamentou a fixação dos honorários advocatícios nos critérios de equidade estabelecidos pelo artigo 85, § 8º, do CPC, considerando a complexidade da causa, a
dedicação do advogado e o tempo despendido na prestação dos serviços, afastando qualquer omissão na decisão.

5. O arbitramento equitativo dos honorários advocatícios não está vinculado de forma absoluta aos percentuais previstos no artigo 85 do CPC, especialmente quando a verba honorária não decorre de condenação pecuniária direta. [...] (N.U 1043611-74.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)

No caso concreto, o Galera Mari Advogados Associados atuou nos processos nº 0635425-58.2017.8.04.0001 e nº 0008272-09.2002.8.11.0041, desempenhando atividades essenciais à condução das execuções

O magistrado de primeiro grau, ao fixar os honorários em R$ 13.000,00, levou em consideração o tempo de atuação do escritório nos processos patrocinados, a natureza das execuções, a quantidade de diligências realizadas, bem como o estágio em que se encontravam as ações no momento da rescisão contratual
,
conforme consignado na sentença
(id.
267156350
)
:

“
Deve-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

No caso em tela, conforme os documentos trazidos aos autos, em relação ao processo nº 0008272-09.2002.8.11.0041, o requerente realizou as diligências necessárias desde a sua distribuição no ano de 2002 até a sua destituição em 2020, portanto, 18 (dezoito) anos.

Por sua vez, e relação ao processo nº 0635425-58.2017.8.04.0001 o requerente atuou desde o ano de 2017 para o regular prosseguimento na ação, citação, dentre outras petições, desempenhando o seu trabalho até o ano de 2020, por 3 (três) anos.

Desse modo, considerando o trabalho realizado, a regra dos artigos 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e 20, § 4º, do Código de Processo Civil, as peculiaridades do caso, as fases processuais percorridas e o momento em que foi rompido o contrato, entendo razoável a fixação dos honorários no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) para o processo nº 0635425-58.2017.8.04.0001 e, R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o processo nº 0008272-09.2002.8.11.0041, resultando num montante total de R$ 13.000,00 (treze mil reais).
”

A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, revela-se adequada e compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O montante arbitrado na sentença reflete uma remuneração justa e equilibrada, considerando o tempo de atuação, o zelo profissional, a complexidade das demandas e os valores envolvidos, além do teto estipulado contratualmente. Não há, portanto, fundamentos para sua revisão, uma vez que a verba honorária foi fixada em conformidade com os critérios legais e contratuais aplicáveis ao caso.

A alegação do banco de inexistência de proveito econômico não se sustenta, pois o benefício financeiro decorrente da atuação advocatícia vai além da mera recuperação de valores. Ele abrange a regularização de créditos, a manutenção da exigibilidade da dívida e eventuais compensações fiscais. Ainda que as execuções não tenham sido integralmente frutíferas, a atuação do escritório viabilizou a tentativa de satisfação do crédito e o reconhecimento formal da inadimplência, contribuindo para a gestão financeira e estratégica do banco.

O STJ reforça que, em contratos de risco, os honorários não podem depender exclusivamente do êxito da demanda, pois o serviço jurídico gera impactos econômicos, evitando enriquecimento sem causa.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA PELO MANDANTE. CONTRATO DE HONORÁRIOS "AD EXITUM". NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 22, § 2º DA LEI Nº8.906/1994. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal estadual, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte.

2. As instâncias ordinárias examinaram a natureza contratual, bem como as etapas de pagamento, concluindo que o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes previa remunerações parciais, bem como uma remuneração vinculada ao resultado econômico alcançado.

Ademais, constatou-se que o contrato foi rescindido unilateralmente, configurando a possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais ao trabalho efetivamente realizado pelo causídico.

3. Segundo o entendimento desta Corte Superior, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao causídico dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. Súmula nº 568/STJ. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.719.717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

O banco pede a redistribuição dos ônus sucumbenciais, alegando sucumbência parcial, pois o escritório pleiteava 18% sobre o valor das causas, e o montante arbitrado foi inferior.

No entanto, o pedido do escritório era genérico, sem quantificação expressa dos honorários, cabendo ao juízo fixá-los
conforme
os elementos
dos autos
.

Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, quando a sucumbência da parte é mínima, a outra responde integralmente pelos ônus. Como o banco foi condenado ao pagamento dos honorários, não há razão para redistribuição.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos
.

Elevo os honorários sucumbenciais devidos pelo réu de 10% para 12% sobre o valor da condenação, em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC. Quanto ao autor, deixo de promover majoração, pois a verba honorária não foi fixada em seu favor na instância de origem, nos termos dos §§2º e 11 do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025